Tribunal: TJPA
Processo: 0005890-79.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005890-79.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Benedito Ferreira dos Santos, em ação de cobrança de verbas decorrentes de vínculo temporário com a Administração Pública. A sentença condenou o Município ao pagamento de valores referentes ao FGTS (excetuando outubro e novembro de 2016), férias não usufruídas e décimo terceiro salário proporcional ao ano de 2016. O agravante sustentou preliminar de ausência de interesse de agir do autor por ausência de requerimento administrativo prévio e, no mérito, defendeu a inaplicabilidade da legislação trabalhista ao vínculo, além de questionar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há interesse de agir do autor na ausência de prévio requerimento administrativo;
(ii) estabelecer se a contratação temporária, mesmo nula, gera direito ao FGTS e verbas remuneratórias;
(iii) determinar se a sucessiva renovação do contrato configura desvirtuamento da contratação e gera direito a férias e décimo terceiro salário;
(iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para propositura de ação judicial é excepcional e deve estar prevista expressamente em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao Judiciário, bastando a configuração da pretensão resistida.

4.A nulidade da contratação temporária, por ausência de concurso público, não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5.A sucessiva renovação do vínculo contratual descaracteriza o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando desvirtuamento que atrai o reconhecimento do direito a férias e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 (RE 1.066.677/MG) da Repercussão Geral do STF.

6.A condenação em honorários advocatícios é cabível em sede recursal mesmo nas ações submetidas ao rito da Lei nº 12.153/2009, pois a vedação contida no art. 27 refere-se exclusivamente ao primeiro grau. A fixação observou os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública.

2.Contratação temporária nula gera direito ao recebimento de salários e ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme os Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF.

3.A renovação sucessiva de contrato temporário caracteriza desvirtuamento da contratação e assegura ao servidor temporário o direito a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, conforme o Tema 551 da Repercussão Geral.

4.A condenação em honorários advocatícios é cabível em sede recursal mesmo nas ações submetidas ao rito da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, XXXV; 37, § 2º e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei 12.153/2009, art. 27; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 191, rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Tema 308, rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1749132/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 08.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 12088399, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 05.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ,

em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.
23762796
proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS
,
ora agravado.

Na origem, o recorrido ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Jacundá, afirmando ter exercido a função de vigia sob contrato temporário desde janeiro de 2012, sendo exonerado em outubro de 2016 e readmitido em dezembro do mesmo ano. Alegou não ter usufruído férias durante o período contratual, ausência de depósitos do FGTS, ausência de recolhimentos previdenciários e postulou ainda indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de valores relativos a depósitos do FGTS (excetuados os meses de outubro e novembro de 2016), indenização pelas férias não gozadas nos anos de 2014, 2015 e proporcional de 2016, e décimo terceiro salário proporcional de 2016, excluindo-se, contudo, a multa de 40% sobre o FGTS.

Inconformado, o Município interpôs Apelação, cujo provimento foi negado monocraticamente pelo relator, conforme ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 551 (RE 1066677) DO STF. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Benedito Ferreira dos Santos em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016 (com exclusão dos meses de outubro e novembro de 2016), além de férias remuneradas acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional ao período trabalhado. O apelante sustenta a inaplicabilidade das normas celetistas aos contratos temporários regidos pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se o vínculo firmado entre as partes, ainda que temporário, gera direito às verbas de FGTS, férias remuneradas acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário; e

(ii) estabelecer se a renovação sucessiva do contrato temporário configura desvirtuamento da contratação e, consequentemente, o reconhecimento de direitos trabalhistas adicionais ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato temporário firmado entre as partes foi declarado nulo, tendo em vista a ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme exigido pelo artigo 37, § 2º, da Constituição Federal. Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu, nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral, que são devidos os depósitos de FGTS e os salários referentes ao período efetivamente trabalhado (STF, RE 596.478/RR e RE 705.140/RS).

4.A nulidade do contrato não impede a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990, que assegura o direito ao depósito de FGTS, considerando que o trabalhador agiu de boa-fé e efetivamente prestou serviços à Administração Pública, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF/1988, art. 1º, III e IV).

5.O STF, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), reconheceu o direito a férias remuneradas com adicional de 1/3 e décimo terceiro salário nas hipóteses de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado pela sucessiva renovação ou prorrogação do vínculo, o que foi comprovado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Contratação temporária nula pela Administração Pública gera direito ao depósito de FGTS e aos salários efetivamente devidos, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 e dos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral.

2.Férias remuneradas acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário são devidos a servidores temporários em casos de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, caracterizado por sucessivas renovações ou prorrogações contratuais.

3.O prazo prescricional para cobrança de FGTS não depositado é de cinco anos, conforme o ARE 709.212/DF, com modulação de efeitos.

......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º e IX; CF/1988, art. 1º, III e IV; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 932, IV e VIII, e 1026, § 2º; Medida Provisória 2.164-41/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 191, Repercussão Geral, rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS, Tema 308, Repercussão Geral, rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551, Repercussão Geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, ARE 709.212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014.

Diante disso, o Município interpôs o presente Agravo Interno, sustentando inicialmente, em preliminar, a ausência de interesse de agir do recorrido, alegando que não foi comprovado requerimento prévio na via administrativa, o que configuraria carência de ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, o agravante sustenta que o vínculo jurídico com o autor é de natureza administrativa, o que afastaria a aplicabilidade da CLT e, por consequência, da Lei nº 8.036/90, que regula o FGTS. Reforça que servidores públicos sujeitos a regime jurídico próprio não se enquadram no conceito de trabalhador para fins de recolhimento do FGTS.

Defende, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, uma vez que o procedimento tramita sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cuja legislação (Lei nº 12.153/2009) veda tal imposição em primeiro grau, salvo nos casos de litigância de má-fé. Alternativamente, pleiteia a moderação do percentual fixado, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Ao final, requer o agravante a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir; no mérito, a exclusão do direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo; o afastamento da condenação em honorários advocatícios; e, subsidiariamente, a redução proporcional da verba honorária fixada.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão do (Id. nº 25438424).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Inicialmente, o agravante sustenta a ausência de interesse de agir do autor, por não ter esgotado a via administrativa antes de buscar a tutela jurisdicional. Tal argumento não prospera.

O ordenamento jurídico brasileiro, em seu art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". A exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso à Justiça é excepcional e deve estar expressamente prevista em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública.

A pretensão resistida, necessária à configuração do interesse de agir, presume-se existente a partir do momento em que a Administração Pública, devedora da obrigação, não a cumpre espontaneamente, sendo desnecessária a formal provocação do credor.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo em casos como o presente.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

PELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. Na espécie, o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte, o que é evidente nos autos. Preliminar rejeitada;

(....)

(12088399, 12088399, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-06)

............................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL INALTERADA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004418-18.2015.8.14.0057 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

No mérito, a decisão monocrática atacada enfrentou adequadamente a controvérsia, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Conforme reiterado nos Temas 191 (RE 596.478/RR) e 308 (RE 705.140/RS), contratos celebrados com a Administração Pública sem concurso público são nulos, mas geram direito à contraprestação pelos serviços prestados, incluindo os depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90), em respeito à dignidade do trabalhador e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

No caso dos autos, é incontroverso que o autor, ora agravado, foi contratado temporariamente em janeiro de 2012 e permaneceu prestando serviços como vigia até outubro de 2016, com readmissão em dezembro do mesmo ano. A longevidade e as sucessivas renovações do vínculo demonstram, de forma inequívoca, o desvirtuamento da contratação, que perdeu seu caráter excepcional e temporário para atender a uma necessidade permanente da Administração, configurando a hipótese prevista na parte final da tese do Tema 551,
assim
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Outrossim, como bem destacado na decisão recorrida, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, o Ministro Alexandre de Moraes asseverou que “não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”. Na oportunidade, ressaltou-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido o direito dos servidores temporários cujos vínculos foram prorrogados de forma sucessiva e ilegítima, apontando-se, inclusive, precedentes nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.

EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º

da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE

FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Portanto, a decisão monocrática, ao reconhecer o direito do agravado ao FGTS, férias e décimo terceiro salário, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nada mais fez do que aplicar, de forma correta e obrigatória, os precedentes vinculantes da nossa Suprema Corte.

Quanto à alegação de ser indevida a condenação em honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao agravante. A vedação contida no art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c o art. 55 da Lei nº 9.099/95 refere-se exclusivamente à condenação em honorários no primeiro grau de jurisdição. Em sede recursal, a parte recorrente vencida deve, sim, ser condenada ao pagamento da verba honorária, conforme expressa previsão legal. O pleito subsidiário de redução também não se sustenta, pois o percentual fixado na origem observou os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025